Tribunal: STF
Processo: RE 435630
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Militar. Adicional de permanência. Extensão a servidores militares inativos. Natureza jurídica do benefício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de o agravante perceber o adicional de permanência, com fundamento na Lei nº 6.880/80, na MP nº 2.131/2000 e nos fatos e nas provas dos autos.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.